Tribunal: TJMT
Processo: 1048525-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048525-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 551.879.271-91 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1048525-73.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1048525-73.2024.8.11.0001

Embargante
:
Sidney Batista dos Santos

Embargada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suspensão indevida dos serviços pela parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitado a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

4. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já houver fundamentação suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1022, incisos I, II e III; 1026, parágrafo II.

Jurisprudência relevante citada
: Revista dos Julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1048525-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1048525-73.2024.8.11.0001

Embargante
:
Sidney Batista dos Santos

Embargada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Sidney Batista dos Santos.

Ação
: Indenizatória extrapatrimonial.

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 267161765): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 275608382): conheceu do recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

e nego-lhe provimento, mantendo a sentença proferida.

Embargos de Declaração
(Id. 276242898): a embargante alega necessidade de reforma do julgado para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais e alterar a base de cálculo utilizada.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048525-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048525-73.2024.8.11.0001

Embargante
:
Sidney Batista dos Santos

Embargada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que
: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJSP, 115:207).

O decisum está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025